Tribunal: TJSP
Processo: 1039919-93.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1039919-93.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ITAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são embargados CETESB -
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039919-93.2017.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 2/4
Voto no 36610
Processo 1033919-93.2017.8.26.0224/50000
Embargante(s): Itaúba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargado(s): Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Comarca de Guarulhos
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Itaúba Empreendimentos Imobiliários Ltda. opôs
embargos de declaração em face do V. Acórdão de fls. 224/232,
apontando omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa.
Requer a supressão do vício, e consequente alteração do desfecho
atribuído à lide.
É o relatório.
1.
Conheço dos embargos de declaração porque
presentes os requisitos de admissibilidade, mas os rejeito,
porquanto não configuradas as hipóteses de omissão contidas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2.
Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo
com o que reputar atinente à lide - não tem o dever de julgar a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas
partes, mas conforme livre convencimento (art. 371 do Código de
Processo Civil), valendo-se de fatos, provas, jurisprudência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039919-93.2017.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 3/4
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a res in iudicium deducta, o que se deu
no caso ora em exame. Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante,
inconformada,
busca
com
a
oposição
destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua tese.
Na hipótese em concreto, constou do dispositivo
do v. acórdão embargado:
Logo, devidamente constatada que a conduta da requerida viola as
normas ambientais, é de rigor, nos termos do art. 14, parágrafo 1o da
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n.o 6.938/1981), a
condenação do poluidor, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros,
afetados por sua atividade, através das obrigações fixadas em r.
sentença. Plenamente possível, portanto, a imposição ao poluidor de
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados (art. 4o, inciso
VII da Lei Federal n.o 6.938/1981).
Veja-se que restou afastada a necessidade de
produção de prova para o quanto pretendido pelo embargante vez
que não negado o dano e nem a propriedade, sendo inaplicável o
artigo 186 do Código Civil, como pretendido ante a natureza
objetiva e integral da responsabilidade civil ambiental.
A irresignação contra tal questão autoriza a
interposição de recurso para instâncias superiores, não, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1039919-93.2017.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 4/4
entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Isso
posto,
rejeito
estes
embargos
de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR